Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. PLANO. SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. CLÍNICA. ALTERAÇÃO. UNILATERAL. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. TRATAMENTO. TRANSTORNO. ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos para determinar a operadora a manter o custeio do tratamento em clínica próxima à residência do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da alteração da clínica credenciada pela operadora do plano de saúde no caso de beneficiário em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. A alteração da clínica credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência.
5. A alteração para clínica credenciada distante da residência do beneficiário em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem o potencial de causar prejuízo à sua qualidade de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: ­­“1. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. 2. A alteração da clínica credenciada somente é legítima mediante a demonstração do cumprimento de dois requisitos: 1) a substituição ocorra por outro prestador equivalente; e 2) o consumidor seja comunicado com trinta (30) dias de antecedência.”
_________
Dispositivos relevantes citados: ANS, Resolução Normativa n° 112/2005; Lei no 8.078/1990; Lei n° 9.656/1998, art. 17; Lei n° 12.764/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706346-18.2023.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma, j. 10.7.2024; TJDFT, ApCiv 0721092-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmino Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 3.6.2025.